Tribunal: TRF3
Processo: 5001004-62.2018.4.03.6005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
54/148)

5001004-62.2018.4.03.6005

e - DJF3 Judicial 1 Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

1. A questão posta nos autos diz respeito à fixação de honorários advocatícios em sede de execução fiscal extinta por reconhecimento de ocorrência de prescrição intercorrente.

2. O art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002, somente dispensa a condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios quando a controvérsia diz respeito a matérias específicas, previstas no art. 18, ou quando haja jurisprudência pacífica ou julgada sob o rito dos artigos 543-B e 543-C, do antigo Código de Processo Civil.

3. O caso em tela não se subsome às hipóteses previstas taxativamente no referido diploma legal.

4. Há farta e recente jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, reconhecida a prescrição intercorrente e acolhida a exceção de pré-executividade, é cabível a condenação do exequent

Inteiro teor:
54/148)

5001004-62.2018.4.03.6005

e - DJF3 Judicial 1 Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

1. A questão posta nos autos diz respeito à fixação de honorários advocatícios em sede de execução fiscal extinta por reconhecimento de ocorrência de prescrição intercorrente.

2. O art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002, somente dispensa a condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios quando a controvérsia diz respeito a matérias específicas, previstas no art. 18, ou quando haja jurisprudência pacífica ou julgada sob o rito dos artigos 543-B e 543-C, do antigo Código de Processo Civil.

3. O caso em tela não se subsome às hipóteses previstas taxativamente no referido diploma legal.

4. Há farta e recente jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, reconhecida a prescrição intercorrente e acolhida a exceção de pré-executividade, é cabível a condenação do exequente em honorários advocatícios. Precedentes: RESP - RECURSO ESPECIAL - 1781990 2015.02.97185-7, NANCY ANDRIGHI, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:19/02/2019; AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 432902 2013.03.81093-4, ANTONIO CARLOS FERREIRA, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:10/10/2018; AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 1740865 2018.01.12132-5, FRANCISCO FALCÃO, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:20/08/2018.

5. Tendo em vista a prolação da sentença sob a égide do atual Código de Processo Civil, é certo que a fixação da verba honorária deve se orientar pelo diploma legal vigente.

6. Ainda que o art. 85 do referido ordenamento processualista determine, nas causas que envolver a Fazenda Pública, a aplicação dos percentuais indicados nos incisos I a V de seu §3o, é evidente que o intuito do legislador é permitir a fixação de honorários pelo magistrado em consonância com o trabalho prestado pelo advogado, evitando-se o enriquecimento desproporcional e sem causa.

7. No caso dos autos, a matéria é desprovida de complexidade e o valor da causa é demasiadamente alto (R$ 4.675.491,00 em 2008, fl. 123). Reputa-se, então, razoável arbitrar, por meio da apreciação equitativa, honorários advocatícios no valor de R$ 40.000,00, a serem arcados pela União Federal.

8. Apelação provida em parte.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001004-62.2018.4.03.6005

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: VICTOR VINICIUS DE BACELAR E CUNHA

Advogados do(a) APELANTE: LUIZ ALEXANDRE GONCALVES DO AMARAL - MS6661-A, ALINE MAIARA VIANA MOREIRA - MS21048-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001004-62.2018.4.03.6005

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: VICTOR VINICIUS DE BACELAR E CUNHA

Advogados do(a) APELANTE: LUIZ ALEXANDRE GONCALVES DO AMARAL - MS6661-A, ALINE MAIARA VIANA MOREIRA - MS21048-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Victor Vinicius Bacelar, contra sentença que acolheu a respectiva exceção de pré-executividade por ele oposta, determinando-se a extinção da execução fiscal ajuizada pela União Federal, sem fixação de verba honorária, ante o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente.

O apelante requer, em razão do princípio da causalidade, condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001004-62.2018.4.03.6005

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: VICTOR VINICIUS DE BACELAR E CUNHA

Advogados do(a) APELANTE: LUIZ ALEXANDRE GONCALVES DO AMARAL - MS6661-A, ALINE MAIARA VIANA MOREIRA - MS21048-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A questão posta nos autos diz respeito à fixação de honorários advocatícios em sede de execução fiscal extinta por reconhecimento de ocorrência de prescrição intercorrente.

O art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002, somente dispensa a condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios quando a controvérsia diz respeito a matérias específicas, previstas no art. 18, ou quando haja jurisprudência pacífica ou julgada sob o rito dos artigos 543-B e 543-C, do antigo Código de Processo Civil.

O caso em tela, contudo, não se subsome às hipóteses previstas taxativamente no referido diploma legal.

Ademais, há farta e recente jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, reconhecida a prescrição intercorrente e acolhida a exceção de pré-executividade, é cabível a condenação do exequente em honorários advocatícios. Confira-se:

.EMEN: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO, AINDA QUE PARA NEGAR SEGUIMENTO A RECURSO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS. AUTONOMIA EM RELAÇÃO AO TÍTULO FORMADO ENTRE AS PARTES NA AÇÃO ORIGINÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. VALOR. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SÚM. 07/STJ. JULGAMENTO: CPC/73. 1. Ação rescisória ajuizada em 02/02/2011, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, ambos interpostos em 12/08/2013 e atribuídos ao gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito dos recursos especiais é decidir sobre o termo inicial do prazo decadencial do direito de propor a ação rescisória; o cabimento da ação rescisória; a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade; e a proporcionalidade do valor arbitrado aos honorários advocatícios. 3. A Corte Especial, em atenção aos ditames da segurança jurídica, da boa-fé, da economia processual e do devido processo legal, dirimiu a controvérsia havida entre os órgãos julgadores, firmando o entendimento de que, ressalvada a hipótese de má-fé do litigante, o prazo bienal da ação rescisória tem início com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário, ainda que seja ela uma decisão que negue seguimento a recurso intempestivo. 4. A partir do trânsito em julgado, a obrigação de pagar os honorários de sucumbência se desvincula totalmente da relação jurídica estabelecida entre as partes da demanda, de tal modo que a rescisão do julgado originário, na parte em que se refere ao liame obrigacional formado entre autor e réu, não induz à automática e necessária desconstituição da condenação no pagamento da verba honorária devida pela parte vencida ao advogado da parte vencedora. Há de haver, para tanto, pedido expresso nesse sentido. 5. Há de ser admitida a ação rescisória que visa a desconstituir a sentença de mérito apenas no que tange à condenação - ou à ausência de condenação, quando devida - em honorários de sucumbência, dada a sua reconhecida autonomia com relação ao título formado entre o autor e o réu na ação originária. 6. A jurisprudência do STJ orienta que são cabíveis honorários advocatícios na exceção de pré-executividade quando ocorre a extinção, ainda que parcial, do processo executório. 7. Está pacificado nesta Corte o entendimento de que, nas causas em que não há condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, conforme o disposto no art. 20, § 4o, do CPC/73, o qual pressupõe a análise, como parâmetro, do grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu serviço. 8. Por se tratar de fixação consoante apreciação equitativa, não está o juiz adstrito aos limites percentuais mínimo e máximo do § 3o do art. 20, CPC. 9. O valor envolvido no litígio, como corolário do que se extrai da avaliação da "natureza e importância da causa", é um dos elementos a ser observado, não subordinando, por si só, o juiz. 10. Hipótese em que o contexto delineado na origem, com base nas circunstâncias descritas no § 3o do art. 20 do CPC/73, evidencia que, a despeito do elevado proveito econômico que o exequente pretendia obter, o advogado dos executados atuou naquele processo por apenas três meses, no seu próprio domicílio profissional, exercendo trabalho de pouca complexidade, embasado na prescrição intercorrente, a qual foi acolhida pelo Juízo de primeiro grau. 11. Alterar o decidido pelo Tribunal de origem quanto à fixação, por equidade, dos honorários de sucumbência, demandaria o reexame de fatos e provas vedado pela Súmula 7/STJ. 12. Recursos especiais conhecidos e desprovidos. ..EMEN:

(RESP - RECURSO ESPECIAL - 1781990 2015.02.97185-7, NANCY ANDRIGHI, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:19/02/2019 ..DTPB:.)

..EMEN: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nas causas em que não houver condenação, como na exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, considerando-se o caso concreto e atentando-se às circunstâncias previstas no art. 20, § 3o, "a" , "b" e "c", podendo-se adotar, como base de cálculo, o valor da causa, o valor da condenação ou um valor fixo arbitrado, não estando o julgador, ademais, adstrito aos limites percentuais estabelecidos no § 3o do referido artigo. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. ..EMEN:

(AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 432902 2013.03.81093-4, ANTONIO CARLOS FERREIRA, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:10/10/2018 ..DTPB:.)

..EMEN: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. I - Primeiramente, cumpre destacar que, mediante a simples leitura do v. acórdão recorrido, percebe-se que o Tribunal de origem debateu expressamente sobre a matéria ora em apreço, motivo pelo qual, o presente caso não comporta a incidência das súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. II - Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IV do § 2o e com os percentuais delimitados no § 3o do art. 85 do CPC/2015. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1644846/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017. III - Agravo interno improvido. ..EMEN:

(AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 1740865 2018.01.12132-5, FRANCISCO FALCÃO, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:20/08/2018 ..DTPB:.)

Assim, tendo em vista a prolação da sentença sob a égide do atual Código de Processo Civil, é certo que a fixação da verba honorária deve se orientar pelo diploma legal vigente.

Ocorre que, ainda que o art. 85 do referido ordenamento processualista determine, nas causas que envolver a Fazenda Pública, a aplicação dos percentuais indicados nos incisos I a V de seu §3o, é evidente que o intuito do legislador é permitir a fixação de honorários pelo magistrado em consonância com o trabalho prestado pelo advogado, evitando-se o enriquecimento desproporcional e sem causa.

Observa-se o precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO.

1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios.

2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62).

3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados.

4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação.

5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado.

6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória.

7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução.

8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução.

(REsp 1771147/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019)

No caso dos autos, a matéria é desprovida de complexidade e o valor da causa é demasiadamente alto (R$ 4.675.491,00 em 2008, fl. 123). Reputa-se, então, razoável arbitrar, por meio da apreciação equitativa, honorários advocatícios no valor de R$ 40.000,00, a serem arcados pela União Federal.

É de ser reformada a sentença.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

1. A questão posta nos autos diz respeito à fixação de honorários advocatícios em sede de execução fiscal extinta por reconhecimento de ocorrência de prescrição intercorrente.

2. O art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002, somente dispensa a condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios quando a controvérsia diz respeito a matérias específicas, previstas no art. 18, ou quando haja jurisprudência pacífica ou julgada sob o rito dos artigos 543-B e 543-C, do antigo Código de Processo Civil.

3. O caso em tela não se subsome às hipóteses previstas taxativamente no referido diploma legal.

4. Há farta e recente jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, reconhecida a prescrição intercorrente e acolhida a exceção de pré-executividade, é cabível a condenação do exequente em honorários advocatícios. Precedentes: RESP - RECURSO ESPECIAL - 1781990 2015.02.97185-7, NANCY ANDRIGHI, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:19/02/2019; AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 432902 2013.03.81093-4, ANTONIO CARLOS FERREIRA, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:10/10/2018; AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 1740865 2018.01.12132-5, FRANCISCO FALCÃO, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:20/08/2018.

5. Tendo em vista a prolação da sentença sob a égide do atual Código de Processo Civil, é certo que a fixação da verba honorária deve se orientar pelo diploma legal vigente.

6. Ainda que o art. 85 do referido ordenamento processualista determine, nas causas que envolver a Fazenda Pública, a aplicação dos percentuais indicados nos incisos I a V de seu §3o, é evidente que o intuito do legislador é permitir a fixação de honorários pelo magistrado em consonância com o trabalho prestado pelo advogado, evitando-se o enriquecimento desproporcional e sem causa.

7. No caso dos autos, a matéria é desprovida de complexidade e o valor da causa é demasiadamente alto (R$ 4.675.491,00 em 2008, fl. 123). Reputa-se, então, razoável arbitrar, por meio da apreciação equitativa, honorários advocatícios no valor de R$ 40.000,00, a serem arcados pela União Federal.

8. Apelação provida em parte. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.